Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. disparo de arma de fogo em local habitado (art. 15 da Lei 10.826/2003). autoria e materialidade comprovadas. absolvição por ausência de provas. impossibilidade. depoimento de policiais. relevância e credibilidade. pequenas divergências. pormenores da abordagem. dinâmica dos fatos suficientemente esclarecida. restituição de arma de fogo. IMPOSSIBILIDADE. registro expedido em data posterior aos fatos. perdimento me favor da união. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade do delito de disparo de fogo em local habitado (art. 15 da Lei 10.826/03) foram suficientemente comprovadas nos presentes autos, ficando clara a conduta do acusado em efetuar disparos na rua da residência onde foi abordado, momentos após um jogo de futebol.
2. As provas demonstraram que os policias responsáveis pela abordagem ouviram disparos próximo ao local onde se encontravam, ocasião em que populares indicaram a residência onde o réu se encontrava como o local dos disparos. Chegando ao local, vislumbraram cápsulas deflagradas e a arma do réu que usava vestimentas da forma como descrito pelas pessoas que estavam próximas.
3. O depoimento dos policias, no exercício de suas funções públicas, goza de relevância e credibilidade, ainda mais quando não existe nenhum elemento que indique alguma intenção dos agentes públicos em prejudicar o réu.
4. A existência de pequenas divergências no depoimento do policial quanto à detalhes da abordagem não tem o condão de afastar a sua validade. A dinâmica dos fatos que revelam a conduta do acusado foi perfeitamente esclarecida por meio dos depoimentos prestados por ambos os agentes policiais, declarações que se mostram firmes e coerentes, aptas a esclarecerem a ocorrência dos fatos apurados nos presentes autos, merecendo credibilidade.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.